Tribunal: STJ
Processo: 0808542-06.2024.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240506 - AL(2025/0399297-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: VICTOR HUGO FERREIRA RODRIGUES - AL006085B
AGRAVADO
: ALESSANDRO AMANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando
CPC/2015
o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca
das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável
ao interesse da parte não se confunde com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial (Súmula 284 do STF).
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, é vedado o reexame do
conjunto fático-probatório na instância especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55105751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 392ad535-5cb6-4a01-bf57-c8c25e38142c

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 392ad535-5cb6-4a01-bf57-c8c25e38142c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2240506 - AL (2025/0399297-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR
: VICTOR HUGO FERREIRA RODRIGUES - AL006085B
AGRAVADO
: ALESSANDRO AMANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao
interesse da parte não se confunde com negativa ou com ausência de
prestação jurisdicional.
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal
alegadamente violado implica deficiência na fundamentação do
recurso especial (Súmula 284 do STF).
3. Nos termos da Súmula 7 do STJ, é vedado o reexame do conjunto
fático-probatório na instância especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE ALAGOAS
contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 466/476, na qual, afastando a alegada
negativa de prestação jurisdicional e reconhecendo a incidência dos óbices previstos nas
Súmulas 284 do STF e 7 do STJ, conheci parcialmente do recurso especial e, nessa
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

extensão, neguei-lhe provimento. No referido recurso, o ente público sustenta o
redirecionamento da execução fiscal em face da parte recorrida.
Nas razões recursais (e-STJ fls. 481/486), o agravante sustenta: (i)
que o acórdão recorrido apresenta contradição, pois, embora tenha afirmado a inadequação
da exceção de pré-executividade para examinar a validade do TAC firmado pelo excipiente
e a presunção de veracidade desse documento, acolheu a objeção para excluir o recorrente
do polo passivo, fundamentando-se na ausência de elementos mínimos acerca de sua
responsabilidade tributária e na existência de ação anulatória que impugna referido termo;
(ii) que não incide a Súmula 284 do STF, uma vez que "o recurso especial menciona o
descabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória como
fundamento da violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC"; (iii) que a defesa por meio de
exceção de pré-executividade decorre de construção jurisprudencial; (iv) que o
conhecimento da pretensão recursal, atinente à demonstração da responsabilidade tributária
do excipiente, não exige reexame de prova, pois se apoia no "próprio quadro fático
delineado no acórdão, que reconhece: a existência de fraudes fiscais estruturadas praticadas
no âmbito de grupo econômico; a confissão dessas condutas por Alessandro Amâncio em
TAC celebrado com o Ministério Público; a presunção de legitimidade desse TAC,
enquanto instrumento lavrado perante autoridade pública; a robusta prova documental
produzida pela Fazenda e pelo
; e a inadequação da exceção de pré-executividade
Parquet
para veicular matérias que demandem dilação probatória, sobretudo quanto à validade do
TAC e aos vícios alegados pelo executado".
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 493/500).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de agravo instrumento interposto pela
parte recorrida contra decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-
executividade.
O TJ/AL deu provimento ao recurso, com a seguinte fundamentação:
[...]
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

27. Inicialmente, destaco que a verificação dos requisitos genéricos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade recursal fora devidamente realizada por ocasião da
análise do pedido liminar (fls. 205/223).
28. De pronto, consigno que não houve nenhuma alteração apta a modificar o
entendimento já consolidado por meio da decisão liminar proferida, na qual
entendi que restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da
tutela pleiteada pelo agravante.
29. Especificamente, no que concerne ao cabimento do agravo de instrumento, a
hipótese dos autos se enquadra naquela prevista no
parágrafo único,
art. 1.015,
do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição dessa espécie recursal
contra decisões proferidas no processo de execução.
30. Consoante relatado, a decisão hostilizada rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo ora agravante (fls. 89/99 na origem), por entender que
não foi apresentada prova suficiente para desconstituir o título executivo ou
afastar a exigibilidade da obrigação, uma vez que "o excipiente foi incluído no
polo passivo da demanda por força do reconhecimento da dívida por parte deste
(págs. 53/57), bem como do "Termo de Compromisso, Responsabilidade e
Ajustamento de Conduta" firmado junto ao Ministério Público Estadual (págs. 67
/74), em que o mesmo, expressamente, comprometeu-se em encerrar/regularizar
as atividades das empresas citadas, dentre as quais se inclui a executada." (sic, fl.
127, dos autos originários).
31. O recorrente alegou, em suma: (I) a nulidade do redirecionamento da
execução em seu desfavor, por violação aos princípios constitucionais da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa; (II) a impossibilidade de
modificação do sujeito passivo da execução fiscal em curso, conforme
entendimento consolidado da Súmula n° 392, do STJ; (III) sua ilegitimidade
passiva, uma vez que nunca admitiu responsabilidade pela dívida tributária em
questão; (IV) ausência de confissão de dívida, uma vez que subscrita
exclusivamente pelo seu antigo advogado em extrapolação dos poderes a ele
conferidos na procuração outorgada; e (V) nulidade absoluta do Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com o MP/AL. De tal modo, a seu
ver, não há necessidade de dilação probatória, tratando-se de matéria de ordem
pública, o que evidencia o cabimento da exceção de pré-executividade por ele
proposta.
32. O sujeito passivo da relação jurídico-tributária pode ser qualquer pessoa
física ou jurídica, privada ou pública, de quem se pode exigir o cumprimento da
obrigação oriunda da realização do fato descrito na hipótese tributária. Assim,
tem-se que, nos termos do
do Código Tributário Nacional, o sujeito
art. 121
passivo poderá ser tanto o contribuinte quanto o responsável.
33. De acordo com Maria Rita Ferragut, contribuinte será a pessoa que realizou o
fato jurídico, encontrando-se, cumulativamente, no polo passivo da relação
obrigacional. No que concerne à responsabilidade tributária, a doutrinadora
elucida que o mencionado instituto, como proposição descritiva, “é norma
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

jurídica deonticamente incompleta (norma lato sensu) de conduta, que, a partir
de um fato não-tributário, implica a inclusão do sujeito que o realizou no critério
pessoal passivo de uma relação jurídica-tributária”.
34. Desse modo, tem-se que a responsabilidade tem o condão de alterar a norma
individual e concreta que constituiu o crédito tributário, quando a norma de
constituição tiver previsto um outro indivíduo como sujeito passivo da relação.
[...]
36. Apesar da existência de diferentes posicionamentos doutrinários a respeito,
filio-me ao entendimento de que a responsabilidade tributária é norma primária
sancionadora, ou seja, aquela em que o antecedente normativo descreve o
descumprimento de uma conduta que competia ao sujeito (futuro responsável),
desaguando na possibilidade deste último ser obrigado a fornecer ao Estado, de
forma subsidiária ou pessoal, uma quantia correspondente àquela que seria,
inicialmente, devida pelo contribuinte, a título de tributo.
37. É na situação acima descrita que se enquadra a responsabilidade dos sócios
gerentes prevista no artigo 135, III, do CTN, segundo o qual os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, serão
“pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”.
38. Vê-se, portanto, que, na situação acima mencionada, a responsabilidade
tributária prevista no
do CTN possui nítido caráter sancionatório, na
art. 135
medida em que a lei prevê a responsabilidade de outrem pelo pagamento do
tributo, como forma de sanção pelo ato praticado com dolo que prejudicou os
interesses do fisco e de possíveis terceiros.
39. Tem-se, então, que para a responsabilização dos sócios e administradores,
nos termos do artigo referido, é necessário que o crédito tributário tenha
decorrido de uma das seguintes condutas: atos com excesso de poderes, atos
contrários à lei e atos contrários ao estatuto ou contrato social.
40. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade tributária em
comento, é imperioso que um indivíduo com poderes decisórios na sociedade
(elemento pessoal) pratique um dos atos previstos no caput do artigo 135 do
CTN (elemento fático).
41. Em outras palavras, a condição de sócio, por si só, não figura como
pressuposto suficiente para implicar sua responsabilidade pessoal, assim como
não basta a simples prática de atos com excesso de poderes ou contrários à lei,
contrato social ou estatuto. É preciso, portanto, que as situações relatadas
ocorram cumulativamente.
42. Feitos esses esclarecimentos, destaco que, uma vez ocorrida a prática de
alguma das atitudes acima mencionadas pelo sócio administrador e desaguando-
as em um crédito tributário advindo de obrigação praticada pela empresa, deverá
o Fisco apurar e comprovar a autoria da infração, inclusive em relação aos
partícipes e mandantes.
43. É dizer, não basta que a Administração indique o nome dos sócios constantes
no contrato social, sendo imperiosa a individualização de todo o ato infracional,
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

demonstrando- se, ao menos, qual sócio detinha poderes de gestão e decidia pela
prática das atividades negociais da empresa.
44. Tal comprovação, ressalte-se, é fundamental, já que a responsabilidade em
comento, por ser pessoal, não pode ultrapassar a pessoa do infrator. Assim,
havendo a constatação de uma das situações previstas no
do CTN, e,
art. 135
considerando que a obrigação tributária somente surge com o relato de seus
elementos em linguagem competente, deverá o Fisco produzir norma individual
e concreta direcionada ao sócio gestor que praticou a infração, oportunizando o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
45. Destarte, a obrigação do sócio gestor em pagar o valor correspondente ao
tributo, que incorreu em uma das hipóteses do caput do
do CTN,
art. 135
somente existirá no mundo jurídico após o relato de sua conduta em linguagem
competente pela administração, o qual ocorrerá, como dito acima, através do
lançamento tributário.
46. Realizado o lançamento do crédito tributário direcionado ao gestor, deverá
ele ser intimado para pagar o tributo ou defender-se, situação que, todavia,
raramente acontece na seara administrativa, tendo a Fazenda Pública adotado a
prática de intimar, apenas, a pessoa jurídica, deixando para imputar suposta
responsabilidade pessoal ao administrador judicialmente ou no momento da
lavratura da certidão de dívida ativa, na qual não há qualquer participação do
sujeito passivo.
47. Reitera-se, portanto, que uma vez constituída a norma individual e concreta
direcionada ao responsável tributário, in casu, aquele disciplinado pelo art. 135,
III, do CTN, deverá haver sua intimação para promover o pagamento da
obrigação ou defender-se, sendo ônus da administração comprovar a prática do
ato doloso que desencadeou a responsabilização.
48. Caso os nomes dos sócios constem na CDA na qualidade de corresponsáveis,
a exoneração da responsabilidade dependerá, de acordo com o
do CTN,
art. 204,
da produção de prova inequívoca a cargo do devedor, o qual deverá demonstrar
que não houve a prática de ato com excesso de poderes, contrário à lei, ao
estatuto ou contrato social.
49. É justamente por isso que o questionamento acerca da (ir)responsabilidade
dos corresponsáveis apontados na CDA deve ser realizado, em regra, no bojo dos
embargos à execução, onde é possível ampla produção de provas, com a análise
do procedimento administrativo tributário que desaguou no lançamento e
eventuais aspectos fáticos que envolvam a questão.
50. Por outro lado, diante das condutas ilícitas previstas no
do CTN, é
art. 135,
possível o redirecionamento de execução fiscal à pessoa distinta daquela
constante na CDA, desde que a Fazenda Pública demonstre a existência de causa
autônoma de responsabilidade tributária direta dessa pessoa.
51. Tal hipótese não se confunde com a substituição da própria CDA e, por
conseguinte, do sujeito passivo da execução, o que, nos termos da Súmula 392,
do STJ, somente é admitida para fins de retificação de erro material ou formal.
52. Outrossim, em que pese ter conhecimento do Tema Repetitivo 1209 do STJ,
em que foi submetida a julgamento a questão "acerca da (in)compatibilidade do
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, previsto no
e
art. 133
seguintes do Código de Processo Civil, com o rito próprio da Execução Fiscal,
disciplinado pela
e, sendo compatível, identificação das
Lei n. 6.830/1980
hipóteses de imprescindibilidade de sua instauração, considerando o fundamento
jurídico do pleito de redirecionamento do feito executório", enquanto pendente
de decisão, adoto o entendimento consignado pelo Magistrado singular, na linha
da Primeira Turma da Corte Cidadã, no sentido de que "em casos tais, o pedido
deve ser direcionado ao Magistrado, sem necessidade de instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o responsável
tributário por imposição legal ou por sucessão pode ser acionado nas execuções
fiscais independentemente de qualquer outra diligência do credor". (sic, fl. 126).
Vejamos:
[...]
53. Assim, no presente caso, entendo que além de não ser necessária a
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins
de redirecionamento da execução, foi devidamente oportunizado o contraditório
mediante a citação do agravante, tanto é assim que opôs exceção de pré-
executividade como meio de defesa.
54. Ultrapassada essa questão, no caso em apreço, é possível observar que o
recorrente foi intimado para fins de adimplemento do débito previsto na Certidão
da Dívida Ativa em virtude de ter reconhecido a dívida na "Proposta de Acordo e
Delação Premiada" de fls. 53/57, bem como em razão de ter firmado "Termo de
Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta" junto ao Ministério
Público Estadual (fls. 67/74), no qual, expressamente, comprometeu-se em
encerrar/regularizar as atividades das empresas citadas, dentre as quais se inclui a
executada.
55. Disso, extrai-se que a inclusão da parte ora recorrente no polo passivo da
relação jurídico-tributária não ocorreu de forma automática, mas embasada no
"Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta", o qual,
uma vez lavrado perante autoridade pública, possui presunção de legitimidade.
56. Outrossim, o fato de estar pendente ação judicial na qual se discute a
validade do aludido documento, não afasta de plano a sua eficácia e, por
conseguinte, a sua utilização como elemento de prova, sobretudo, considerando
que a alegação da existência de vício não é passível de análise em sede de
exceção de pré-executividade, na medida em que demanda dilação probatória, o
que é incompatível com o presente instituto.
57. Como é cediço, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual
cabível em demandas executivas para fins de veicular matérias cognoscíveis de
ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória. Com efeito, nos
termos do
do CPC, "é nula a execução se: I - o título executivo
art. 803,
extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o
executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a
condição ou de ocorrer o termo", sendo certo que, nos termos do parágrafo único
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

do mesmo dispositivo, "a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo
juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à
execução".
58. Além disso, nos termos do
do CPC/15, incumbe ao réu,
art. 337, inciso XI,
antes de discutir o mérito, alegar, dentre outras matérias, a ausência de
legitimidade ou de interesse processual, dispondo o §5o do mesmo dispositivo
que "excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo".
[...]
60. Nesse cenário, é possível que seja analisada, em sede de exceção de pré-
executividade, a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, conforme alegado
pelo recorrente. Contudo, é certo que somente será cabível a medida processual
se não houver necessidade de dilação probatória.
61. Deveras, como visto, ao julgar o tema repetitivo no 108, o Superior Tribunal
de Justiça assentou a tese de que "não cabe exceção de pré-executividade em
execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão
de Dívida Ativa – CDA" (
. A proibição, contudo, tem como
Resp 1.110.925/SP)
fundamento a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida
Ativa (art. 204, CTN) e a necessidade de dilação probatória. Daí o enunciado
sumular no 393/STJ, no sentido de que "a exceção de pré- executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória". (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
23/09/2009,
07/10/2009)
62. Não obstante, também reconhece a Corte Superior que, caso a matéria em
questão (ilegitimidade) não demande dilação probatória, será possível o
conhecimento da exceção de pré-executividade, senão vejamos:
[...]
64. Consoante o relatado, o agravante sustenta que as provas carreadas aos autos
não são suficientes para comprovar a sua legitimidade passiva ad causam, na
medida em que nunca admitiu responsabilidade pela dívida tributária em
questão, assim como não existe confissão da dívida, uma vez que subscrita
exclusivamente pelo seu antigo advogado em extrapolação dos poderes a ele
conferidos na procuração outorgada e, ainda, defende a nulidade absoluta do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC celebrado com o MP/AL.
65. À vista disso, considerando que no presente caso, o redirecionamento da
execução se deu basicamente em virtude do "Termo de Compromisso,
Responsabilidade e Ajustamento de Conduta" firmado entre o agravante e o
órgão ministerial e este vem sendo objeto do processo n° 0702962-
41.2023.8.02.0058, no qual se discute justamente a sua nulidade, diante de
possíveis vícios formais que atingem a sua validade e eficácia, entendo ser
temerário, ao menos neste momento processual, o prosseguimento do feito
executório em desfavor do recorrente.
66. Incumbe salientar que o(a) magistrado(a), ao apreciar um pedido de
antecipação de tutela, também deve levar em consideração o grau de
reversibilidade de sua decisão. Em que pese o
§ 3o do CPC determine
art. 300,
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

que não poderá haver a antecipação da tutela quando existir perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado, tanto a doutrina quanto a
jurisprudência têm se posicionado no sentido de que a decisão deve ser tomada
sob a égide do princípio da proporcionalidade.
67. Logo, mesmo nos casos em que a medida antecipatória se mostre
irreversível, esta deve ser necessariamente deferida nas hipóteses em que a sua
não concessão venha a causar um prejuízo maior para a parte que a requereu.
68. Afinal, havendo indícios de vícios no Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC celebrado com o MP/AL, é certo que os direitos do agravante devem ser
guarnecidos, especialmente porque o perigo de dano, na situação em espeque é
inverso. Noutras palavras, a adoção de medidas constritivas em seu desfavor
terão consequências muito mais graves ao recorrente caso permaneça no polo
passivo da execução fiscal.
69. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do presente recurso para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão objurgada a fim de
acolher a exceção de pré-executividade, para declarar a ilegitimidade do
recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a Corte
estadual acrescentou:
[...]
11. Trazendo para o contexto dos autos, verifica-se que a parte embargante
sustenta que o Acórdão padece de contradição, pois reconhece que a análise da
validade do TAC exigiria dilação probatória (incompatível com a exceção de
pré- executividade), mas mesmo assim acolhe essa medida para excluir o
embargado da execução.
12. No que se refere a tese de contradição, pontuo que apenas a contradição
interna legitima o acolhimento dos Embargos de Declaração, a qual se
caracteriza pela inconsistência lógica entre as razões de decidir e a conclusão do
julgado, circunstância que não se verifica no caso concreto.
13. Isso porque, verifica-se que o julgamento mantém linha argumentativa
coerente, visto que reconhece que a discussão plena sobre a validade do TAC
pode exigir dilação probatória, mas decide com base em outra premissa, qual
seja, a ausência de indícios mínimos da atuação de Amâncio como gestor da
empresa executada. O juízo de temeridade do redirecionamento decorre da
insuficiência probatória de plano, e não de qualquer avaliação aprofundada do
mérito do TAC.
14. Ao meu sentir, independente de juízo de valor quanto ao mérito, penso que o
Acórdão se manifestou de forma coerente acerca do tema, inexistindo em seu
teor proposições entre si inconciliáveis, de modo que não incide em contradição
interna.
15. Ademais, o recorrente defende a existência de omissão no julgado, por
entender que ele deixa de se manifestar acerca do fato de o caso envolver fraude
fiscal estruturada confessada por Alessandro Amâncio, bem como em relação à
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

jurisprudência do próprio Tribunal, que em outros casos semelhantes manteve o
redirecionamento da execução e quanto à análise da condição de “real gestor” do
embargado e seus vínculos com a fraude.
16. No que concerne à tese de omissão, resta demonstrado que o Acórdão
proferido por esta Câmara expressamente emitiu pronunciamento sobre as
questões suscitadas, inexistindo lacuna, preterição ou falta de enfrentamento a
tese suscitada e que deveria ser abordada.
17. Isso porque, em relação à fraude fiscal, verifica-se que está presente no
julgamento, mas foi considerada irrelevante no contexto da ilegitimidade
passiva, visto que não se comprovou a atuação de Amâncio como sócio ou
administrador. No mesmo caminhar, a jurisprudência interna do tribunal foi
implícita e suficientemente enfrentada ao se declarar a excepcionalidade do caso
concreto. Da mesma forma a questão envolvendo a condição de gestor, que
foi abordada quando o acórdão asseverou que não há vínculo formal ou gerencial
entre Amâncio e a empresa executada.
18. Outrossim, o embargante alega ainda obscuridade sobre o fundamento da
proporcionalidade e o “perigo de dano inverso” (ausência de análise sobre risco
ao Erário), bem como sobre os “vícios formais” do TAC, não especificados no
acórdão.
19. Por sua vez, quanto à tese de obscuridade, observa-se que a
proporcionalidade e o risco de dano foram claramente justificados, ao se impedir
constrições patrimoniais indevidas com base em documentos de validade
contestada judicialmente. Além disso, a menção a vícios formais no TAC foi
suficientemente clara no contexto do acórdão, que afirmou expressamente a
pendência de ação específica para tratar da validade do documento.
20. Como se vê, sob o rótulo da existência de vícios, o embargante busca, em
verdade, atingir um entendimento que lhe seja mais favorável, em oposição ao
que foi aplicado por este órgão judicante, restando indevido o exercício de tal
pretensão.
21. É de bom alvitre destacar que os embargos de declaração, como medida
excepcional, não se prestam à revisão do mérito sob a roupagem de vícios
lógico- formais. No presente caso, o julgamento impugnado demonstra coerência
interna, fundamentação suficiente e enfrentamento das questões relevantes. A
suposta contradição não configura conflito real de proposições, mas apenas uma
interpretação parcial e descontextualizada do acórdão.
22. De fato, o núcleo da decisão está na ausência de elementos mínimos que
justifiquem o redirecionamento da execução, e não em qualquer juízo definitivo
sobre a validade do TAC. Não se verificam omissões ou obscuridades nos termos
definidos pelo
do CPC.
art. 1.022
Pois bem.
Não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem se manifesta de forma fundamentada sobre as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

Ressalte-se que decisão desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
A esse respeito, confiram-se: AgInt no
Rel.
REsp 1949848/MG,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/12/2021,
15/12/2021;
AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1901723/PE,
julgado em
DJe
AgInt no
Rel. Min. Sérgio
7/12/2021,
10/12/2021;
REsp 1813698/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
06/12/2021,
9/12/2021;
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1860227/RS,
DJe
22/11/2021,
10/12/2021.
Feita essa consideração, reitero que, no caso concreto, não há falar
em negativa de prestação jurisdicional. A fundamentação constante do acórdão
recorrido — especialmente aquela consignada no julgamento dos embargos de
declaração — é clara ao afirmar que se verifica, de plano, a ausência de elementos
probatórios mínimos por parte do fisco para justificar o redirecionamento da execução
fiscal contra o excipiente, com base na responsabilidade tributária prevista no art. 135
do CTN, diante da falta de demonstração de sua atuação como gestor da pessoa jurídica
devedora.
Ressaltou-se, ainda, que a validade do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) apresentado encontra-se em discussão em ação própria, não sendo,
portanto, apto a ensejar, de imediato, constrições patrimoniais.
Ora, ainda que o recorrente considere insatisfatória ou equivocada
a fundamentação adotada pelo Tribunal, tal circunstância não configura, por si só,
omissão ou vício capaz de comprometer a validade do acórdão recorrido.
Cumpre salientar, por oportuno, que eventual responsabilização
por fraude perpetrada por grupo econômico de fato não se enquadra na hipótese prevista
no citado
do CTN.
art. 135
No tocante ao juízo de reforma, reafirmo que o recurso especial
não supera o juízo de admissibilidade porque a alegação de que, no presente caso, seria
incabível a exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, foi
apresentada sem a devida indicação de violação a dispositivo de lei federal, o que
evidencia a deficiência da argumentação recursal, nos termos da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

Embora seja correta a afirmação de que essa modalidade de defesa
foi inicialmente admitida pela jurisprudência, o atual Código de Processo Civil passou a
prevê-la expressamente, de modo que é deficiente o recurso especial que deixa de
indicar como violado o dispositivo legal pertinente.
Por fim, a pretensão de revisar a conclusão do acórdão recorrido —
no sentido de que a Fazenda Pública não apresentou elementos probatórios suficientes
para justificar o redirecionamento da execução fiscal contra o excipiente com base na
responsabilidade tributária prevista no
do CTN — demandaria reexame do
art. 135
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53657191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/01/2026 11:26:13
Código de Controle do Documento: 732b077e-0546-43e2-baf6-84ff3b21f66f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.240.506 / AL
Número Registro: 2025/0399297-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08003051320188020058 08085420620248020000 8003051320188020058 8085420620248020000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : VICTOR HUGO FERREIRA RODRIGUES - AL006085B
RECORRIDO
: ALESSANDRO AMANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADOR : VICTOR HUGO FERREIRA RODRIGUES - AL006085B
AGRAVADO
: ALESSANDRO AMANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55100089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:30
Código de Controle do Documento: c5f70b13-0141-4be7-bf05-af8c8c30f357

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:30
Código de Controle do Documento: c5f70b13-0141-4be7-bf05-af8c8c30f357